Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724857-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON JESUS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Demais, esta Turma tem na maioria da sua composição um entendimento mais restritivo quanto à concessão do benefício, ainda mais quando nesta Justiça do Distrito Federal as custas tem valor módico. Ao lado disso, nos autos do Agravo de Instrumento no 0717977-26.2022.8.07.0000 o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido . Logo, determino , desde já, o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do parágrafo 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator